Tribunal: TCU
Processo: 030.007/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8053/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para a prorrogação do prazo, por 60 (sessenta) dias, com vistas ao cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara no âmbito do TC Processo 030.007/2017-8 ; Considerando que a 2a Câmara do TCU proferiu o referido item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 35) pela seguinte linha: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) adote todas as providências cabíveis para a efetiva apuração das irregularidades e a plena reparação do dano ao erário, sem prejuízo da eventual conclusão da necessária tomada de contas especial dentro do aludido prazo, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo o MDR informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; " Considerando, no entanto, que, através do Ofício 121/2021/CGGI AECI/AECI/Gabinete SE-MDR (Peça 62), a Secretaria Executiva do MDR solicitou a referida prorrogação do prazo para a conclusão da análise financeira do Termo de Compromisso n.o 14/2009 e o posterior encaminhamento das informações ao TCU; Considerando que a unidade técnica propôs o deferimento do suscitado pedido de prorrogação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para o atendimento ao item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando o prazo final para o envio da informação ao Tribunal em 26/6/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber a solicitação apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e assim, conceder, excepcionalmente, em favor do MDR a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando o prazo final para o envio da correspondente informação ao Tribunal em 26/6/2021, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 030.007/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 027.600/2018-1 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 015.070/2018-2 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (CNPJ 89.550.032/0001-74). 1.3. Entidade: Município de Pelotas - RS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial do Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado.